Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
2. No caso em exame, o Juízo singular determinou a realização de diligências para que a autora juntasse aos autos instrumento de procuração outorgando poderes à advogada que assinou o termo de substabelecimento e comprovante do recolhimento de custas.
3. Ocorre que a autora cumpriu a determinação apenas de modo parcial, deixando de promover a regularização da representação processual.
4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, inc. IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.